Tribunal: TJBA
Processo: 8007395-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007395-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA Advogado(s): JULIANA FERREIRA DA COSTA PINHEIRO AGRAVADO: GB COSMETICOS ATACADISTA DA BAHIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO TOTAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por Sebastião Agostinho da Silva, em razão da existência de elementos documentais indicativos de capacidade econômica. O agravante requereu a concessão integral da gratuidade da justiça, invocando insuficiência de recursos, condição de idoso, enfermidade e despesas relacionadas à atividade de vendedor autônomo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural deve prevalecer diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira para suportar as despesas processuais; (ii) estabelecer se, embora indeferida a gratuidade integral, é cabível o parcelamento das custas iniciais e de citação, fixadas em R$ 3.737,94, como medida proporcional de acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que revelem capacidade econômica incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. O magistrado deve analisar a insuficiência de recursos de forma casuística, com base nas circunstâncias concretas do processo, e pode exigir comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida fundada, desde que indique de modo preciso as razões para o afastamento da presunção, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. O patrimônio declarado, composto por bens imóveis e cotas sociais, aliado à movimentação financeira demonstrada por faturas mensais de cartão de crédito superiores aos rendimentos declarados, afasta a presunção de incapacidade econômica do agravante. A alegação de que os gastos decorrem da atividade profissional de vendedor autônomo não comprova, por si só, a impossibilidade de pagamento das custas, especialmente quando ausentes livros contábeis, planilhas de faturamento, demonstração de lucro líquido ou outros documentos capazes de evidenciar comprometimento do sustento próprio ou familiar. A condição de idoso ou enfermo não gera automaticamente direito à gratuidade da justiça, pois o benefício possui natureza econômica e depende da demonstração concreta de insuficiência de recursos ou de despesas médicas vultosas que comprometam a capacidade financeira da parte. O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, constitui solução proporcional quando a parte não comprova hipossuficiência para isenção total, mas pode sofrer impacto financeiro imediato com o pagamento integral e único das custas. A autorização para recolhimento das custas iniciais e de citação em três parcelas mensais, iguais e sucessivas, concilia o acesso à justiça com o dever legal de recolhimento das custas e preserva a higidez das receitas do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade financeira incompatível com a gratuidade integral. 2. O patrimônio declarado, a participação societária e a movimentação financeira incompatível com a renda oficialmente informada autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 3. A condição de idoso ou enfermo não assegura automaticamente a gratuidade da justiça sem demonstração concreta de insuficiência econômica. 4. O parcelamento das custas processuais é medida proporcional quando a isenção integral é indevida, mas o pagamento imediato e único pode dificultar o acesso à jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 1.036 e seguintes; RISTJ, art. 256-N e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.988.687/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025, DJEN 18.03.2026.